Tribunal: STF
Processo: AI 293276
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
        Agravo desprovido.